Tribunal: TJMT
Processo: 1005490-66.2026.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005490-66.2026.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Grave, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIEGO DE LIMA - CPF: 014.739.181-46 (RECORRENTE), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLEYTON DE ALMEIDA ARAUJO JUNIOR - CPF: 075.915.451-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Penal e Penal. Recurso em Sentido Estrito. Liberdade provisória. Medidas cautelares diversas da prisão. Suspensão da CNH. Monitoramento eletrônico. Proibição de ausentar-se da comarca. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão proferida em audiência de custódia que concedeu liberdade provisória ao recorrente, preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no art. 306 do CTB e no art. 129, §1º, do CP, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

2. O recorrente pleiteia a revogação das medidas de proibição de ausentar-se da comarca por mais de oito dias sem comunicação ao Juízo, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e monitoramento eletrônico, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta, inexistência de risco à ordem pública, impossibilidade de utilização de ANPP anterior como elemento desfavorável e necessidade da CNH para o exercício de atividade profissional.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a celebração anterior de Acordo de Não Persecução Penal pode ser considerada elemento concreto para aferição da necessidade de medidas cautelares; (ii) saber se a concessão de liberdade provisória afasta a existência de risco cautelar apto a justificar medidas diversas da prisão; (iii) saber se a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor mostra-se adequada e proporcional diante das circunstâncias do caso; e (iv) saber se o monitoramento eletrônico e a proibição de ausentar-se da comarca possuem fundamentação suficiente e observam os princípios da necessidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

4. A gravidade concreta dos fatos, consistente na condução de veículo automotor sob influência de álcool, em contramão de direção, culminando em acidente que ocasionou graves lesões à vítima, evidencia a necessidade de adoção de medidas cautelares aptas a prevenir a reiteração delitiva e assegurar a efetividade da persecução penal.

5. Embora o ANPP não gere reincidência nem maus antecedentes, nos termos do art. 28-A, §12, do CPP, sua existência pode ser considerada como elemento concreto indicativo de reiteração de condutas semelhantes para fins de análise da necessidade e adequação das medidas cautelares.

6. A concessão de liberdade provisória não implica reconhecimento da inexistência de risco cautelar, sendo compatível com a imposição de medidas previstas no art. 319 do CPP, em observância aos princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão preventiva.

7. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor encontra amparo no art. 294 do CTB e revela-se adequada diante da natureza dos delitos imputados e da necessidade de proteção da segurança viária, não sendo afastada pelo fato de o recorrente exercer atividade profissional como motorista.

8. O monitoramento eletrônico e a proibição de ausentar-se da comarca por mais de oito dias sem comunicação ao Juízo constituem medidas proporcionais e menos gravosas que a prisão cautelar, sendo justificadas pelas circunstâncias concretas do caso e suficientes para garantir o acompanhamento do acusado e o cumprimento das demais cautelares impostas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A celebração anterior de Acordo de Não Persecução Penal pode ser considerada como elemento concreto indicativo de reiteração de condutas para fins de análise da necessidade de medidas cautelares, sem caracterizar reincidência ou maus antecedentes. 2. A concessão de liberdade provisória é compatível com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 3. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor prevista no art. 294 do CTB mostra-se adequada e proporcional quando os delitos imputados decorrem da condução de veículo sob influência de álcool. 4. O monitoramento eletrônico e a proibição de ausentar-se da comarca são medidas legítimas quando fundamentadas nas circunstâncias concretas do caso e necessárias para assegurar a efetividade da persecução penal.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 28-A, § 12, e 319; CP, art. 129, § 1º; CTB, arts. 294 e 306; CF/1988, arts. 6º e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RSE nº 1021936-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 29.11.2023, publ. 18.12.2023; TRF3, HC Criminal nº 5034108-71.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Fausto Martin De Sanctis, 11ª Turma, j. 13.02.2026, publ. 24.02.2026; TJSP, HC Criminal nº 2351930-76.2025.8.26.0000, Rel. Des. Ivana David, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 15.01.2026.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: DIEGO DE LIMA

RECORRIDO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DIEGO DE LIMA
em face da r. decisão de ID 354207389 - Págs. 36/40, proferida pelo d. Juízo Plantonista da Comarca de Vera/MT que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.º 1000205-09.2026.8.11.0102, ao homologar o flagrante e
conceder liberdade provisória
ao recorrente,
impôs-lhe medidas cautelares
diversas da prisão.

Nas razões recursais registradas sob o ID 224852222, o recorrente pugna pela
revogação das cautelares
de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação; de monitoramento eletrônico e de proibição de ausentar-se da comarca, sustentando, para tanto, a ausência dos requisitos que justificariam a manutenção de tais medidas.

Contrarrazões foram apresentadas no ID 226594730, por meio das quais o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso defensivo.

Na fase prevista no art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 354207389 – pág. 87).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso em sentido estrito, conforme parecer constante do ID 357591366.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem detinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado mostra-se
necessário
e
adequado
à obtenção da finalidade colimada. Assim, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Verte dos autos que o recorrente,
DIEGO DE LIMA
, foi autuado em flagrante delito pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 306 da Lei n.º 9.503/1997 e no art. 129, §1º, do Código Penal, em razão de haver conduzido veículo automotor sob influência de álcool, na Avenida Nicarágua, no Município de Vera/MT, vindo a colidir com a motocicleta conduzida pela vítima
Cleyton de Almeida Araújo Júnior
, causando-lhe lesões corporais de natureza grave

Na audiência de custódia, o d. Magistrado Plantonista concedeu ao recorrente a liberdade provisória, condicionando-a ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a proibição de ausentar-se da Comarca por período superior a oito dias sem prévia comunicação à autoridade competente, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção, bem como o monitoramento eletrônico (ID 354207389 – págs. 36/40).

Contra a decisão que concedeu a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, o recorrente interpôs o presente recurso em sentido estrito, objetivando a revogação das medidas de proibição de ausentar-se da comarca, de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de monitoramento eletrônico.

Sustenta, em síntese:
(i)
que a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em procedimento anterior não configura maus antecedentes nem reincidência, nos termos do art. 28-A, § 12, do Código de Processo Penal;
(ii)
que o próprio Juízo
a quo
reconheceu a inexistência de risco à ordem pública;
(iii)
que exerce a profissão de motorista, dependendo da habilitação para assegurar o próprio sustento, razão pela qual invoca o direito social ao trabalho previsto no art. 6º da Constituição Federal; e
(iv)
que a decisão impugnada carece de fundamentação concreta quanto à imposição do monitoramento eletrônico e da restrição à liberdade de locomoção, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Todavia,
razão não lhe assiste
.

Os elementos constantes dos autos evidenciam que o recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 e no art. 129, § 1º, do Código Penal, após conduzir veículo automotor sob influência de álcool e provocar grave acidente de trânsito. Conforme apurado, o recorrente trafegava na contramão de direção quando colidiu frontalmente com a motocicleta conduzida pela vítima, ocasionando-lhe lesões de significativa gravidade, dentre elas fratura de pelve e fratura de fêmur (ID 354207388 - Pág. 7/8), circunstâncias que evidenciam a concreta periculosidade da conduta.

Além da gravidade concreta dos fatos, verifica-se que o recorrente ostenta histórico de envolvimento em ocorrência relacionada à condução de veículo sob influência de álcool, inclusive tendo celebrado Acordo de Não Persecução Penal por fato semelhante.

É certo que a celebração e o cumprimento do ANPP não geram reincidência nem maus antecedentes, nos termos do art. 28-A, §12, do Código de Processo Penal. Todavia, a decisão recorrida não utilizou o referido acordo para atribuir ao recorrente a condição de reincidente ou portador de maus antecedentes, mas apenas como elemento concreto apto a evidenciar a reiteração de condutas semelhantes e, consequentemente, o risco de repetição da prática delitiva. Trata-se de circunstância legítima para a análise da necessidade e adequação das medidas cautelares, especialmente quando considerada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos.

Também não procede a alegação de que o próprio Juízo de origem teria reconhecido a inexistência de risco à ordem pública. A circunstância de ter sido indeferida a prisão preventiva e concedida liberdade provisória não implica conclusão pela ausência de qualquer risco cautelar. Ao contrário, a decisão recorrida entendeu que a segregação cautelar se mostrava excessiva naquele momento processual, optando pela imposição de medidas menos gravosas, reputadas suficientes para neutralizar os riscos concretamente identificados. Trata-se de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar, inexistindo incompatibilidade entre a concessão da liberdade provisória e a imposição das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, com amparo no art. 294 do CTB, a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor revela-se adequada e necessária para prevenir a repetição de condutas da mesma natureza e resguardar a segurança viária, especialmente porque os delitos imputados foram praticados justamente mediante a utilização de veículo automotor.

Trilhando idêntico caminho, colaciono julgado desta eg. Corte de Justiça estadual:

“(...) Para a garantia da ordem pública, o art. 294 do CTB permite, como medida cautelar, que seja suspensa a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, em qualquer fase da investigação ou da ação penal. 2. Diante disso e,
sabendo-se que o consumo de bebida alcoólica e condução de veículo automotor coloca em risco a ordem pública e oferece risco de dano não só ao agente mas também a terceiros, independente das condições pessoais do recorrente, inexiste razão para se revogar a cautelar prevista no art. 294 do CTB, especialmente se demonstrada nos autos a reiteração delitiva
. (...)” (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10219368120238110000, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2023)

A alegação de que o recorrente exerce atividade profissional como motorista e depende da Carteira Nacional de Habilitação para seu sustento não afasta a legitimidade da medida. Embora o direito ao trabalho constitua direito social constitucionalmente assegurado, não possui caráter absoluto, devendo ser harmonizado com outros valores igualmente protegidos pelo ordenamento jurídico, dentre eles a segurança viária e a incolumidade física da coletividade. No caso concreto, diante das circunstâncias do fato e dos elementos indicativos de reiteração de condutas relacionadas à embriaguez ao volante, mostra-se legítima a restrição cautelar imposta.

Acerca da matéria, trago à baila julgado do TRF-3:

“(...) A tese defensiva repousa sobre a premissa de que o direito ao trabalho seria um valor supremo que impediria a restrição da habilitação de motorista profissional. Contudo, a doutrina e a jurisprudência pátrias, inclusive deste Tribunal, são unânimes em afirmar que nenhum direito fundamental goza de caráter absoluto. (...)” (TRF-3 - HCCrim: 50341087120254030000, Relator.: Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS, Data de Julgamento: 13/02/2026, 11ª Turma, Data de Publicação: 24/02/2026)

Da mesma forma, não se verifica ilegalidade na imposição do monitoramento eletrônico. A leitura da decisão recorrida demonstra que a medida foi estabelecida em conjunto com as demais cautelares a partir da análise das circunstâncias concretas do caso, notadamente a gravidade dos fatos, a expressiva lesividade da conduta e os elementos indicativos de reiteração delitiva. Ademais, trata-se de providência significativamente menos gravosa do que a prisão preventiva requerida pelo Ministério Público, revelando-se compatível com os princípios da necessidade e da proporcionalidade.

Cumpre destacar que o monitoramento eletrônico não implica restrição integral da liberdade de locomoção, consistindo em mecanismo de fiscalização destinado a assegurar o cumprimento das demais cautelares impostas e a efetividade da persecução penal. Ainda que não tenha havido fundamentação individualizada e exaustiva para cada medida aplicada, é possível extrair do conjunto da decisão as razões concretas que justificaram sua imposição, o que satisfaz a exigência constitucional de motivação prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nessa linha de raciocínio, cito pertinente julgado do TJ-SP:

“(...) A fundamentação breve e concisa das decisões judiciais não se confunde com ausência de motivação, sendo bastante para atender à exigência constitucional. (...)” (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 23519307620258260000 São Paulo, Relator.: Ivana David, Data de Julgamento: 15/01/2026, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/01/2026)

Também se mostra adequada a proibição de ausentar-se da comarca por mais de oito dias sem prévia comunicação ao Juízo. Trata-se de medida de reduzido grau de restrição, que não impede o exercício de atividade profissional nem inviabiliza a liberdade de locomoção do recorrente, limitando-se a assegurar sua vinculação ao processo e a aplicação da lei penal. A mesma fundamentação utilizada para justificar a manutenção das demais cautelares revela-se suficiente para amparar a referida restrição, considerada a necessidade de acompanhamento e fiscalização do cumprimento das condições impostas para a manutenção da liberdade provisória.

Diante desse cenário, caracterizado pela gravidade concreta dos fatos, pelas severas lesões causadas à vítima e pela existência de elementos concretos indicativos de reiteração de condutas relacionadas à embriaguez ao volante, conclui-se que as medidas cautelares impostas mostram-se adequadas, necessárias e proporcionais, não havendo falar em sua revogação.

Assim, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
DIEGO DE LIMA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão proferida pelo d. Juízo Plantonista da Comarca de Vera/MT nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.º 1000205-09.2026.8.11.0102.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026